Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo n. 0763973-96.2022.8.07.0016, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento de "CE- TRATAMENTO CIRURGICO DE INCONTINENCIA URINARIA POR VIA VAGINAL''. Em seu recurso, postula a agravante a fixação de prazo para o cumprimento de obrigação de fazer. A tutela recursal foi deferida e fixado prazo de 30 dias ao Distrito Federal para realizar o tratamento pleiteado (ID 42501824 - pág. 3).
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo ante a concessão da gratuidade judiciária já deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 42818362). Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso (ID 44552421).
3. Para concessão de tutela de urgência se faz necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).
4. No caso, a autora foi inserida no sistema de regulação em 17/06/2022, com classificação de risco vermelho e já teve o procedimento autorizado por duas vezes. A espera pelo procedimento cirúrgico já se aproxima de 8 meses, o que ultrapassa em muito o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco de dano.
5. Ademais, o artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde, o que demonstra a probabilidade do direito.
6. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
7. Assim, comprovada a necessidade da cirurgia com grave risco e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, confirmo os efeitos da tutela antecipada já deferida.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tutela antecipada recursal confirmada para determinar ao DISTRITO FEDERAL que providencie, em 30 (trinta) dias, a submissão da parte autora ao procedimento de "CE-TRATAMENTO CIRURGICO DE INCONTINENCIA URINARIA POR VIA VAGINAL'', em qualquer hospital da rede pública ou conveniada. Isento de custas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.